Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739932-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMAR GONCALVES SANTOS, ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS, ADELSON GONCALVES SANTOS, ADELMO GONCALVES SANTOS, ADELNICE GONCALVES SANTOS RIBEIRO, GLACIANA SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, ADEILTON GONCALVES SANTOS AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, GLAUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, LUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADELMAR GONCALVES SANTOS e outros, contra a decisão proferida na ação inventário (Processo no 0700792-60.2022.8.07.0004), em que contende com MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES e outros. A decisão agravada indeferiu a impugnação às primeiras declarações apresentadas pelos herdeiros não concordes e manteve no inventário o móvel situado na QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063, (ID 140872528): “Os herdeiros não concordes apresentaram impugnação às primeiras declarações, Id 132448870, na qual se opõem à inclusão, no presente inventário, do imóvel situado na QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063, sob a alegação de que o falecido lhes doara a cota parte do referido bem, sendo a doação homologada nos autos da Ação de divórcio litigioso n° 17706/97, que tramitou na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circuncisão Judiciária de Ceilândia/DF. Em réplica, a inventariante requereu a anulação da doação realizada pelo falecido aos herdeiros não concordes, sob a alegação de que esta foi realizada em desrespeito a legítima dos herdeiros necessários. É o relatório necessário. Decido. O ponto controvertido no presente inventário cinge-se à inclusão do imóvel situado na QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063 entre os bens a serem partilhados. Foi juntado aos autos o termo de audiência homologado judicialmente, Id 125500428, no qual o falecido efetua a doação dos 50% dos direitos que lhe pertencia sobre o referido imóvel aos herdeiros não concordes. Também foi juntada a certidão de ônus atualizada do imóvel, comprovando que o de cujus detinha a propriedade sobre 50% do referido imóvel. Portanto resta comprovada a doação. É importante ressaltar que a legislação não veda a doação de ascendente a descendente, todavia tal doação importará no adiantamento do que lhes cabe por herança (art. 544 do CPC). Outro ponto a se destacar é a obrigatoriedade dos herdeiros donatários colacionarem ao inventário, os bens que receberam em doação, exceto nos casos em que o doador tenha expressamente dispensado a colação (art. 2.006 do CC), o que não é caso dos presentes autos. Nesse sentido temos o seguinte julgado do Eg. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE APRECIA AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DO INVENTARIANTE. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. DEVER DE COLAÇÃO. PEDIDO DE VENDA DE UM DOS IMÓVEIS E RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES DE ALUGUÉIS DE OUTRO IMÓVEL. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. AUTOS APARTADOS. CRÉDITOS A QUE TERIA DIREITO O ESPÓLIO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. ACERTO EM SE DETERMINAR A SOBREPARTILHA DE REFERIDOS CRÉDITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A doação de ascendente para descendente importa antecipação da legítima/herança, por mais ínfimo que seja o valor, exigindo que aquele herdeiro necessário que recebeu uma doação, quando ainda vivo o inventariado, apresente a coisa no inventário sob pena de configurar sonegação. 2 - A dispensa da colação do bem objeto da doação, ou de seu valor, ao monte partilhável deve ser expressa, constando no próprio ato da liberalidade em testamento ou escritura pública, não podendo lhe ser superveniente. Além disso, o bem doado deve corresponder à parte disponível do patrimônio do doador sob pena de nulidade da doação. 3 - Na hipótese, embora se verifique a intenção da inventariada em liberar os donatários/agravantes de trazer os valores doados à colação, evidencia-se, por outro lado, que as escrituras públicas foram lavradas muito tempo após a data das efetivas doações, não sendo possível concluir se os valores doados à época realmente não ultrapassam os limites da parte disponível e, por conseguinte, se houve, ou não, adiantamento da legítima. 3.1 - Diante desse contexto, revela-se prudente que os valores doados aos agravantes sejam trazidos à colação nos moldes dos cálculos sugeridos pelo Juiz a quo na decisão agravada, cuja operação permitirá identificar se a liberalidade extrapolou o limite da parte disponível da inventariada. 4 - Não se evidencia ofensa ao princípio do contraditório apta a ensejar a nulidade da decisão na parte em que deferiu os pedidos de venda do imóvel localizado em Vilha Velha/ES e ressarcimento/compensação de despesas com os aluguéis provenientes de outro imóvel (SQS 308), uma vez que, regularmente intimados por meio de publicação no DJE para manifestarem-se sobre tais questões, os agravantes quedaram-se inertes, deixando ocorrer a preclusão temporal para atender ao comando judicial. 5 - Mesmo que o pedido de remoção do inventariante tenha sido deduzido sob a vigência do Código de Processo Civil revogado (1973), não se afigura ofensa ao princípio tempus regit actum a parte da decisão em que se determinou que tal pleito viesse na forma de incidente em autos apartados nos termos dos arts. 622 e 623 do novo CPC (2015), uma vez que no CPC/73 a destituição do inventariante também se dava nos termos e forma previstos nos artigos 995 e 996, § único, ou seja, por meio de incidente processual em apenso aos autos do inventário. 6 - O fato de o art. 1.000, inc. II do antigo CPC prever a possibilidade de as partes reclamarem contra a nomeação do inventariante ao se manifestarem sobre as primeiras declarações não autoriza o pedido de destituição nos autos do inventário, visto que a remoção deve ser precedida de processo justo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo se processar por meio de incidente processual. 7 - Pendente julgamento de ação declaratória de existência de relação jurídica ajuizada pelo espólio, visando o recebimento de crédito supostamente emprestado/doado pela autora da herança, acertada a determinação do juiz, na decisão agravada, de sobrepartilha de tal crédito se procedente a ação. 8 - Recurso conhecido e desprovido. 20160020323508AGI - (0034518-88.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1061769. Data do julgamento: 22/11/2017. Órgão Julgador 5a TURMA CÍVEL. Relatora: MARIA IVATÔNI. Publicado no DJE : 06/12/2017 . Pág.: 400/403 O art. 612 do CPC apregoa que "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". Pois bem, os documentos juntados aos autos comprovam que o de cujus doou os direitos que possuía sobre o imóvel situado na QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063, aos herdeiros não concordes, não constando expressamente no instrumento de doação cláusula de dispensa de colação do bem. Portanto, resta claro que o referido bem deve ser colacionado ao inventário, com o objetivo de equilatar a partilha. Ante o exposto, indefiro a impugnação às primeiras declarações apresentada pelos herdeiros não concordes. Preclusa esta decisão, intime-se o inventariante para apresentar as últimas declarações, ressaltando que o bem doado deve constar no esboço de partilha como antecipação de herança, com a devida avaliação”. Em seu recurso, os agravantes pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugnam pela antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que suspensa o andamento do processo até que o presente agravo seja julgado no mérito nos termos do art. 1019, I, CPC. No mérito, pedem o reconhecimento que 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado Ceilândia é a parte da ex-esposa, mãe dos agravantes, Leonice Borges dos Santos, na partilha dos bens do então casal conforme Termo de Audiência na Ação de Divórcio de Adel Romeu Gonçalves Santos e Leonice Borges dos Santos em 31/08/1999 e que, por esta razão julgar improcedente o pleito para sua inclusão como bem a ser partilhado no inventário objeto do processo de origem, de número 0700792-60.2022.8.07.0004 que corre 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria-DF. Pugnam, também, pelo reconhecimento que os 50% (cinquenta por cento) restantes do referido imóvel foi doado aos agravantes pelo genitor deles, o de cujus, por sua liberalidade e retirado da sua parte na partilha dos bens do então casal Adel Romeu Gonçalves Santos e Leonice Borges dos Santos conforme acordo entre as partes perante o Juízo de Direito da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circuncisão Judiciária de Ceilândia/DF que lavrou, no bojo do Processo 17706/97, Termo de Audiência na Ação de Divórcio (ID 125500428) e que, por esta razão julgar improcedente o pleito para sua inclusão como bem a ser partilhado no inventário objeto do processo de origem, de número 0700792- 60.2022.8.07.0004 que corre 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria-DF. Narram que o de cujus, Adel Romeu Gonçalves Santos, foi casado com Leonice Borges dos Santos e com ela teve seis filhos. O divórcio foi consumado em 31/08/1999 conforme acordo consensual conduzido pelo nos autos da ação de divórcio no 17706/97 (ID 125500428). Neste mesmo ato restou decidido entre outras questões que o bem seria partilhado em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges. O falecido renunciou/doou a sua parte em favor dos seis filhos do casal permanecendo os restantes 50% (cinquenta por cento) como meação da ex-esposa. Afirmam que aplica-se ao caso dos autos, os arts. 1.788 e 1.789 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, que tratam da dispensa da colação. Sustentam que a vontade do doador foi expressa formalmente, foi ato de liberalidade e recaiu sobre sua parcela disponível, não havendo que se falar do dever de colação. Asseveram que, como registrado no Termo de Audiência na Ação de Divórcio de Adel Romeu Gonçalves Santos e Leonice Borges dos Santos em 31/08/1999, o casal já estava separado de fato há mais de 18 (dezoito) anos. Alegam que os nascimentos das três filhas da união com Maria Lucia de Siqueira Silva Gonçalves ocorreram antes do divórcio com a primeira esposa, que se deu em 31/08/1999. Ou seja: no momento da doação da sua parte em favor dos filhos com a primeira esposa, a vontade do doador era a dispensa do dever de colação, já que ele já era genitor de três filhas no segundo casamento. Argumenta que se de cujus não quis contemplar os filhos do segundo casamento, que já eram nascidos, quando da doação da sua parte no imóvel, a sua colação ao inventário dos bens decorrentes de seu falecimento é a ruptura do acordo e desrespeito à vontade expressada por ele naquela oportunidade. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de inventário ajuizada pelas agravantes Maria Lucia de Siqueira Silva Gonçalves, Luciene Siqueira Silva Santos Monteiro, brasileira e Glauciene Siqueira Silva Gonçalves Santos, em face do espólio de Adel Romeu Gonçalves Santos. As três autoras são esposa e as filhas do falecido. Alegaram que que o falecido deixou 50% do bem situado na QNN 06 Conjunto C lote 37, Ceilândia- DF, adquirido antes do casamento, o imóvel situado QR 308, conjunto I lote 06 – Santa Maria/DF, precatórios no valor de R$ 27.846,89, o valor de R$ 10.242,97 em Processo movido contra o BRB, crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente ao empréstimo fornecido à herdeira Luciene em 09/03/2015 e crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao empréstimo fornecido ao herdeiro Adel Rubens em 18/09/2020, pugnando pela partilha destes, bem como dívidas. Por meio da petição de ID 125500425, os agravantes Adel Rubens Gonçalves Santos, Adelson Gonçalves, Santos, Adelmar Gonçalves Santos, Adelmo Gonçalves, Santos, Adelnice Gonçalves Santos Ribeiro, Glaciana Siqueira Gonçalves Santos e Adeilton Gonçalves Santos pediram que o imóvel da QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063 seja suprimido do esboço de partilha, porquanto 50% seria da senhora Leonice Borges dos Santos mãe dos agravantes e com quem o de cujos foi casado, e os outros 50% seriam dos agravantes, filhos do primeiro casamento. O Código Civil, a fim de evitar qualquer desigualdade entre os herdeiros necessários, dispôs, em seu art. 544 que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. O art. 1.171. do Código Civil de 1916 (vigente à época da doação, estabelece que “A doação dos pais aos filhos importa adiantamento da legitima”. Tal regramento deve ser observado em conjunto com as disposições acerca do inventário e da partilha, em especial no que se refere à colação, porquanto preveem os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil a obrigação dos descendentes de igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus. A colação é o ato pelo qual o descendente, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, confere, relaciona, por imposição legal, o valor das doações que recebeu dele em vida, para igualar as legítimas, sob pena de sonegados, ou seja, de perda do direito sobre os bens não colacionados (arts. 1.992 a 1.996). Essa obrigação imposta pela lei é consequência da previsão do art. 544, segundo a qual a doação de ascendente a descendentes é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança. Segundo doutrina Nelson Rosenvald sobre o tema: “A norma possui conexão com o direito de família e sucessões. Ascendente, descendente e cônjuge são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC), pertencendo-lhes de pleno direito a legítima, como metade indisponível do patrimônio do de cujus. A fim de evitar qualquer ofensa à necessária igualdade entre os herdeiros necessários, o legislador ressalta que qualquer doação de um ascendente a um descendente ou de um cônjuge a outro será considerada adiantamento da legítima, por ínfimo que seja o valor. A colação será a forma de o sucessor favorecido conferir o que lhe foi adiantado em vida, com o que o falecido deixou de patrimônio, repondo-se a igualdade das legítimas dos herdeiros reservatários (art. 2.003 do CC).” (in: Código Civil Comentado. Coordenador: Ministro Cezar Peluso. 6a ed. Pág. 593) Por outro lado, o Código Civil prevê, nos arts. 2.005 e 2.006, a possibilidade de dispensa da colação para as doações que o doador determina sair da parte disponível, desde que não a exceda, a qual deve ser realizada em testamento, ou no próprio título de liberalidade. Note-se que os 50% da meação da ex-esposa do falecido não podem ser colacionados nos autos do inventário, por pertencerem a senhora Leonice Borges dos Santos. Por outro lado, os 50% restantes foram doados para os 6 filhos do primeiro casamento, sem qualquer ressalva, tendo esclarecido na cláusula quarta, apenas que “Neste ato, o cônjuge varão efetua a doação dos 50% que lhe pertence aos filhos do casal” (ID 125500428). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...]2. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 3. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 4. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. [...]” (07045202420228070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 19/9/2022). “(...) 2. Nos termos do artigo 544 do Código Civil, "a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança". Assim, por força do disposto nos artigos 2.002 e 2.003 do mesmo Diploma Legal, os descendentes devem igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus levando os bens recebidos à colação. [...]”. (07051594720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/7/2019.) Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada quando determina a colação do imóvel aos autos do inventário. Dentro desse contexto, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator